Tribunal: STF
Processo: RHC 242335
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC 60) interposto em acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 871187/SC, assim ementado (eDOC 54):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 



    2. A voluntariedade do consentimento deve ser expressa e livre de qualquer coação e intimidação, de modo que, para a garantia dos direitos fundamentais e proteção da própria polícia, aos agentes estatais impõe-se " o registro detalhado da operação de ingresso em domicílio alheio, com a assinatura do morador em autorização que lhe deverá ser disponibilizada antes da entrada em sua casa, indicando, outrossim, nome de testemunhas tanto do livre assentimento quanto da busca, em auto circunstanciado" (HC 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021). 



    3. No caso, não há flagrante ilegalidade, porquanto o Tribunal de origem consignou que a entrada dos policiais na residência foi autorizada pelo agravante, o que foi confirmado por meio de gravações realizadas pelas câmeras corporais dos agentes. 



    4. Dessa forma, não vislumbro a existência de nenhuma violação ao disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, tendo em vista o reconhecimento pelo Tribunal a quo da existência de consentimento livre evoluntário do acusado para o ingresso dos policiais em sua residência. 



    5. Nos termos narrados pelas decisões impugnadas, em razão das particularidades do caso concreto, a diligência domiciliar afigura-se como fonte independente em relação à apreensão de drogas resultante da busca pessoal, motivo por que não se há que falar em ilicitude por derivação das provas ali produzidas. 



    6. Agravo regimental desprovido.



    Nas razões recursais, sustenta-se que a nulidade da busca pessoal do recorrente, reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, contamina também a busca domiciliar que se lhe sucedeu, sendo nítido o nexo causal entre ambas as condutas policiais, além de não se poder reputar válido o consentimento da parte para o ingresso dos agentes do Estado em sua residência.



    Busca-se, assim, a absolvição do recorrente.



    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso (eDOC 84).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, relativamente às questões ora suscitadas pelo recorrente, constam do acórdão impugnado os seguintes fundamentos (eDOC 54, pp. 10-11):



    Ao assim decidir, assinalou esta Corte que a voluntariedade do consentimento deve ser expressa e livre de qualquer coação e intimidação, de modo que, para a garantia dos direitos fundamentais e proteção da própria polícia, aos agentes estatais impõe-se "o registro detalhado da operação de ingresso em domicílio alheio, com a assinatura do morador em autorização que lhe deverá ser disponibilizada antes da entrada em sua casa, indicando, outrossim, nome de testemunhas tanto do livre assentimento quanto da busca, em auto circunstanciado". 



    Da leitura do excerto do acórdão recorrido, acima transcrito, verifico, em mais uma oportunidade, que o Tribunal de origem consignou que a entrada dos policiais na residência foi autorizada pelo agravante, o que foi confirmado por meio degravações realizadas pelas câmeras corporais dos agentes. 



    Dessa forma, não vislumbro a existência de nenhuma violação ao disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, tendo em vista o reconhecimento pelo Tribunal a quo da existência de consentimento livre e voluntário do acusado para o ingresso dos policiais em sua residência. 



    Destaco, ainda, que, nos termos narrados pelas decisões impugnadas, em razão das particularidades do caso concreto, a diligência domiciliar afigura-se como fonte independente em relação à apreensão de drogas resultante da busca pessoal, motivo por que não se há que falar em ilicitude por derivação das provas ali produzidas, entendimento que mantenho nesta oportunidade.



    Diante desse cenário, constato que, há, como resultado do exame do acervo probatório, inclusive, no caso dos autos, filmagens de câmeras corporais, pelas instâncias ordinárias, a conclusão de que o morador consentiu com o ingresso dos policiais, o que a um só tempo valida a entrada destes em sua residência e torna-a fonte de produção de prova independente em relação à busca pessoal maculada. Para se divergir dessas conclusões, seria necessário reexaminar fatos e provas, o que se mostra inviável em sede de habeas corpus. A esse respeito, confira-se:



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. CONSENTIMENTO DO MORADOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL: INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização da via do habeas corpus, ou recurso ordinário, como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. 2. Verificado que o ingresso dos policiais na residência se deu a partir de fundadas razões e do consentimento da corré, inexiste nulidade. 3. Alcançar conclusão diversa quanto à ausência de consentimento para busca domiciliar, conforme decidido pelas instâncias antecedentes, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 4. Esta Suprema Corte possui entendimento de que a alegação suscitada apenas por ocasião da interposição de agravo regimental configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 224808 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 22.4.2024)



    Inexiste, pois, razão para reformar ou cassar o acórdão ora recorrido.



    Ante o exposto, com amparo no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente